Tribunal: TCU
Processo: 008.637/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação em que se requer proceder a nova interpretação do direito, no âmbito do sistema previdenciário militar, à pensão por morte ficta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca da compatibilidade do direito à pensão por morte ficta, no âmbito do sistema de proteção dos militares, com o ordenamento jurídico atual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que adote providências para alterar ou revogar o § 4o do artigo 19 do Decreto 10.742/2021, com o objetivo de harmonizá-lo com as disposições legais, segundo as quais a pensão, com fundamento na demissão por perda de posto e patente, prevista no artigo 20 da Lei 3.765/1960, não deve ser paga antes do falecimento do instituidor; 9.3. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Previdência Social de que o mesmo tempo de serviço prestado às Forças Armadas, por militar expulso, nos termos do artigo 20 da Lei 3.765/1960, não pode ser utilizado para fundamentar a concessão e o cálculo da pensão militar e, simultaneamente, de outro benefício de regime de previdência distinto; 9.4. encaminhar à Comissão de Jurisprudência, com proposta de revogação, o projeto específico concernente ao Enunciado de Súmula 169, de 26/10/1982, do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Defesa, aos Comandos Militares, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamenta, com o objetivo de subsidiar eventual alteração legislativa do Sistema de Proteção dos Militares; e 9.6. dar ciência desta decisão ao representante e demais interessados.